Tribunal: TJDFT
Processo: 0005460-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O Com a juntada da petição do ente devedor de ID ́s 15142166/15142168, compulsando os presentes autos (RPV 0005460-40.2016.8.07.0000) e os da RPV n. 0005584-23.2016.8.07.0000, verifico que ditas requisições foram autuadas em duplicidade. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento da presente requisição distribuída sob o n. 0005460-40.2016.8.07.0000. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário comunicando o teor desta decisão. Traslade-se cópia desta decisão para a RPV n. 0005584-23.2016.8.07.0000 e para. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios